Tribunal: TJDFT
Processo: 0706305-23.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Família. Irregularidade Formal. Rejeição. Juntada extemporânea de documentos. Vedação. Partilha. Comunhão parcial de bens. Imóvel irregular. Meação igualitária. Art. 373, II, do CPC. Não demonstração. Litigância de má-fé. Inocorrência. Recurso conhecido em parte e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de partilha de bens.
II. Questão em discussão
2. Há três (3) questões em discussão: (i) definir se o apelante cumpriu os requisitos do art. 1.010, do CPC, e se é possível conhecer dos documentos juntados em sede recursal; (ii) analisar a partilha de bens adquiridos na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial de bens; e (iii) verificar a ocorrência de litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando tiver apresentado argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, II e III, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 435, do CPC, não se conhece do apelo no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados por ocasião da inicial, caracterizando inovação recursal.
5. No regime de comunhão parcial, tanto os bens adquiridos na constância do casamento, quanto as dívidas contraídas, devem ser igualmente partilhados, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família, a teor do disposto no art. 1.658, e seguintes, do CC.
6. O ônus probandi é incumbência do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o art. 373, II, do CPC.
7. Se a parte não demonstrou que o imóvel em discussão não foi adquirido em benefício do núcleo familiar, não afastando a presunção legal de reversão, impõe-se a meação igualitária do patrimônio comum.
8. Não há que se falar em litigância de má-fé se as partes se limitaram, a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar as hipóteses previstas no art. 80, II, III e VII, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, III e VII, 373, II, 434, 435, 1.010, II e III, e 1.012; CC, art. 1.658.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07183778320228070018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 4/4/2024; TJDFT, APC 0715679-15.2023.8.07.0004, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 08/4/2025; TJDFT, APC 0000481-92.2017.8.07.0002, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 20/5/2021.